Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703465-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO DE ALMEIDA RECORRIDO: JOÃO NILTON FERREIRA EVANGELISTA, FRANCISCO FELIPE DA SILVA DESPACHO No ID 70928442, os advogados dos recorridos noticiam a renúncia ao mandato outorgado, reiterando que foram informados por telefone e whatsapp. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos dos recorridos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 70416865. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024